Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Tráfico de drogas. Nulidade da busca domiciliar. Fundadas razões. Preliminar rejeitada. Provas da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição e de desclassificação. Reincidência configurada. Tráfico privilegiado não reconhecido. Regime fechado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) reconhecimento de nulidade da busca domiciliar; (ii) absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) afastamento da reincidência e suas consequências.
III. Razões de decidir
3. A observação de atitudes típicas de tráfico de drogas, após a ocorrência de denúncias nesse sentido, resta justificada a busca domiciliar, não havendo falar em nulidade do ato e, consequentemente, em ilicitude das provas dele obtidas. Preliminar rejeitada.
4. Se o conjunto probatório dos autos indica, sem margem para dúvidas, que o agente mantinha em depósito drogas destinadas à difusão ilícita, não é cabível a absolvição do crime de tráfico e, tampouco, a desclassificação para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal.
5. Condenação criminal com trânsito em julgado anterior aos fatos é apta para a configuração da agravante da reincidência.
6. A reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006: art. 28 e art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986109, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1951908, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, Câmara Criminal, julgado em 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1625819, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 05/10/2022; TJDFT, Acórdão 2057180, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 2056405, Rel. Des. Jesuino Rissato, Câmara Criminal, julgado em 10/10/2025; TJDFT, Acórdão 2057245, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 2034305, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 2024080, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/07/2025.